Tribunal: STF
Processo: ARE 1529286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE ATIVOS. PROVENIÊNCIA LÍCITA E BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA.



    1. Nos termos do art. 130, II, do CPP, o sequestro pode ser embargado pelo terceiro a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé.



    2. Não comprovada a origem lícita e a boa-fé da parte embargante no tocante aos valores de suas contas bancárias, cuja intensa movimentação, inclusive, é totalmente incompatível com a renda declarada, impõe-se a manutenção da constrição. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro por ele ajuizados, pelos seguintes fundamentos (evento 10):



    Os valores em questão foram sequestrados no bojo da operação Hinterland, investigação relativa aos crimes dispostos na Lei n° 11.343/06, que, em seu art. 60, §6º, dispõe que: Provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua liberação, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. 



    Além disso, as restrições foram inseridas no contexto da prática de crimes de lavagem de dinheiro, aplicando-se, outrossim, a disciplina do art. 4°, §2º, da Lei n° 9.613/98, segundo a qual, o juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e valores quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal.



    [...]



    Consoante indicado pelo Ministério Público Federal ao evento 6: 



    Embora o embargante não tenha sido denunciado na ação penal nº 5050015- 70.2023.4.04.7100, a denúncia refere sua participação em atividades ilícitas que serão objeto de peça autônoma: 



    "Os líderes da organização criminosa contavam não apenas com membros do escalão financeiro, como também com outras pessoas que não se inseriam propriamente no âmbito organizacional e hierárquico aqui descrito e que, por essa razão, não serão denunciadas por integrarem organização criminosa, mas sim apenas por sua atuação em casos específicos, conforme a atuação individualizada, que, como já referido, serão objeto de denúncia autônoma". Conforme consta na nota de rodapé 54, GABRIEL DA SILVA destacou-se pela pertinência, frequência e relevância de suas atuações.



    Para além do suposto envolvimento de GABRIEL nos fatos ilícitos, verifica-se que os documentos apresentados em anexo ao pedido, não trazem comprovação suficiente quanto ao alegado.



      Veja-se que, para buscar a liberação dos montantes, deveria a embargante demonstrar a origem lícita dos valores creditados, o que não ocorreu na espécie, já que o pedido veio apenas acompanhado de extratos bancários que indicam o trânsito de quantias nas contas bancárias incompatíveis com o salário comprovadamente percebido da KALON CONTABILIDADE, de aproximadamente R$ 3.798,00. 



    Apesar de se verificar créditos compatíveis com o recebimento de salário, os extratos evidenciam que frequentemente o embargante recebia valores consideráveis de HOSANA e realizava pagamentos em montantes expressivos, destoantes de sua remuneração mensal.



      Tal paradoxo entre renda e movimentação financeira já havia sido apontado ao longo das investigações (processo 5009204-68.2023.4.04.7100/RS, evento 4, REL_MISSÃO_POLIC4, fls. 30 e ss): 



    GABRIEL DA SILVA, em suas DIRPF, informa um rendimento total, de 2019 a 2021, de R$ 2.520.091,96. Quase em sua totalidade são provenientes das empresas vinculadas a IVAN CLAUDIO CORDEIRO.



      Sobre a comparação entre os valores informados como renda nas declarações de GABRIEL DA SILVA, e os valores que ingressaram em suas contas correntes, conforme dados da e-financeira, observa-se um alinhamento no ano de 2019, porém, um grande descolamento nos anos posteriores.



    Em 2020, os valores que ingressaram em suas contas são, R$1.550.907,00 abaixo dos valores declarados como auferidos naquele ano.



      Em contrapartida, em 2021, ingressaram em suas contas R$ 4.015.952,50, tendo sido declarado como rendimentos, apenas, R$ 593.409,16.



      Convém, nesse passo, transcrever as ponderações do Ministério Público Federal: 



    Em janeiro de 2023, por exemplo, GABRIEL recebeu, entre os dias 10 e 11, R$ 114.000,00 de HOSANA (E1, EXTR_BANC12). Nos dias seguintes, realizou uma transferência no valor de R$ 59.000,00 para CAMBORIU COMERCIO D e movimentou R$ 70.000,00 para outra conta de sua titularidade: [...] 



    No mês seguinte, no dia 17 de fevereiro, nesta mesma conta, houve a liberação de um crédito não identificado no valor de R$ 211.899,85, quantia que, em tese, é incompatível com a sua remuneração como auxiliar contábil. Aparentemente, parte destes recursos foram utilizados para liquidação de contratos, todos com elevadas quantias, parte transferido para conta de HOSANA e parte para outra conta de sua titularidade (E1, EXTR_BANC13)



      [...] 



    Em março, novas movimentações incompatíveis são identificadas, como o depósito de R$ 52.000,00 em dinheiro e a posterior movimentação destes valores para conta de HOSANA e do próprio embargante (E1, EXTR_BANC14).



    Dessa forma, não demonstrada satisfatoriamente a origem dos valores, deve ser mantida a constrição incidente sobre o montante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente